Tribunal: TJBA
Processo: 0501951-92.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0501951-92.2018.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAQUEL MADALENA DE JESUS e outros Advogado(s): ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COELBA. REJEIÇÃO. PEDIDOS QUE ENVOLVEM RELAÇÃO CONSUMERISTA. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA NO POLO PASSIVO. TUST E TUSD. TEMA 986 DO STJ. TARIFAS QUE INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PRECEDENTE VINCULANTE. ALÍQUOTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA EXCESSIVA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. TRANSMISSÃO E PERDAS DE ENERGIA. ENCARGOS REGULAMENTADOS PELA ANEEL. COMPONENTES INDISSOCIÁVEIS DO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0501951-92.2018.8.05.0141, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO aos recursos, pelas razões adiante expendidas.